Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. QUALIFICADORA. MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; ii) verificar se é possível afastar a qualificadora disposta no artigo 155, §4o, inciso I, do CP.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado.
4. Não há que ser falar em inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, haja vista que o aludido artigo dispõe a respeito de recomendação procedimental e não de exigência legal. Na hipótese dos autos, é dispensável já que a comprovação da autoria delitiva está amparada por outros elementos de prova.
5. No tocante ao afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inc. I, do CP, tem-se que tal pleito não merece prosperar, vez que o fato da perícia técnica não ter sido elaborada em nada desabona a qualificadora imposta ao delito, porquanto sua incidência foi comprovada por outros meios de forma inconteste.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.